Tribunal: STF
Processo: Rcl 81138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Liliane Neves Gomes contra decisão proferida pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo nos autos do processo nº 0003606-91.2021.4.03.6301, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no RE nº 1.039.644 (Tema nº 965 da repercussão geral). 



    Narra a parte reclamante que ajuizou ação perante o Juizado Especial Federal da 3ª Região pleiteando “o reconhecimento de períodos laborados como professora para fins de revisão de sua aposentadoria, especialmente nos períodos de 08/02/1993 a 01/08/1994 e de 02/01/1995 a 03/11/2020, nas funções de docência e em atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas em instituições de ensino de educação básica”. Diante disso, explica que



    “[o] recurso inominado foi igualmente desprovido pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que sequer analisou adequadamente os argumentos expostos sobre a aplicabilidade do art. 67, §2º da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e do art. 40, §5º da Constituição Federal.  



    O acórdão recorrido desconsiderou completamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644), que consolidou o entendimento de que, para fins de aposentadoria especial do professor, ‘conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil, fundamental e médio’.  



    A decisão da Turma Recursal, portanto, viola diretamente a autoridade da decisão proferida pelo STF, desconsiderando tempo de serviço que deveria ser computado para fins de aposentadoria especial do professor, em manifesta afronta ao que decidiu esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4 e 5)  



    Discorre, no ponto, que “[a]o indeferir o reconhecimento de tempo de serviço da Reclamante, a decisão reclamada restringiu indevidamente o conceito de magistério, contrariando diretamente a tese vinculante do STF” (e-doc. 1, p. 6).



    Afirma que o ato reclamado viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que    



    “[o] acórdão recorrido não apresentou qualquer enfrentamento aos dispositivos legais e constitucionais invocados, em especial ao art. 40, §5º, da Constituição Federal, ao art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e à tese vinculante do STF no Tema 965, sequer mencionando esses fundamentos, o que caracteriza evidente negativa de prestação jurisdicional.” (e-doc. 1, p. 8).  



    Requer, ao fim, o conhecimento da reclamação para, liminarmente, suspender os efeitos de decisão reclamada e, ao final, reconhecer sua nulidade por ausência de fundamentação ou garantir a aplicação da tese do Tema 965 do STF, assegurando o cômputo do tempo de serviço da Reclamante em atividades pedagógicas para fins previdenciários.   



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifico que sequer houve interposição de recurso extraordinário. 



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente